Tribunal: TJES
Processo: 5008680-21.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008680-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALVARO SCHINKOETH ZAGO CARVALHO MELO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 5008680-21.2022.8.08.0000

Agravante: ALVARO SCHINKOETH ZAGO CARVALHO MELO

Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Relator: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
ALVARO SCHINKOETH ZAGO CARVALHO MELO
em razão da decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição.

O recorrente sustenta que o termo inicial da prescrição
da pretensão e
xecutória deveria ser o
trânsito em julgado para a acusação
, conclusão que levaria à reforma da decisão que deixou de julgar extinta a punibilidade do agente.

O recorrido, nas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

Decisão proferida pelo juízo de origem, que
deixou de exercer o juízo de retratação pretendido
.

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo
provimento do recurso.

É, no que basta, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5008680-21.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ALVARO SCHINKOETH ZAGO CARVALHO MELO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de agravo em execução interposto por
ALVARO SCHINKOETH ZAGO CARVALHO MELO
em razão da decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição.

O recorrente sustenta que o termo inicial da prescrição da pretensão executória deveria ser o
trânsito em julgado para a acusação (e não para ambas as partes)
, conclusão que levaria à reforma da decisão que deixou de julgar extinta a punibilidade do agente.

O debate, portanto, é objetivo:
uma vez definido pelo Tribunal o termo
a quo
para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória, será mantida, ou não, a decisão atacada.

A controvérsia sobre o tema surge da
redação expressa dos artigos 110 e 112, inciso I, ambos do Código Penal
, que assim dispõem:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. [...]

Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código,
a prescrição começa a correr
:

I -
do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação
, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; [...]

Ou seja, de acordo com o CP, a prescrição da pretensão executória, que vem tratada no artigo 110,
começaria a correr do trânsito em julgado da sentença condenatória
para

a

acusação
, o que, portanto, permitiria a deflagração do respectivo prazo
mesmo que a ação penal não tenha alcançado a coisa julgada definitiva
– assim entendida a decisão judicial de que já não caiba recurso (artigo 6º, §3º, da LINDB).

Como venho me manifestando em processos análogos,
o recurso merece provimento.

Com todas as vênias, ao contrário do que entendeu o juízo de origem,
a
aparente

incoerência
(início da prescrição executória sem o trânsito em julgado para ambas as partes) foi uma escolha do legislador e, portanto, deve ser respeitada.
Em razão da clareza com que se tratou o instituto, não cabe outra interpretação do texto senão a
literal
, que resulte em
mera

declaração

do

que

consta

da

norma
.

Ainda que se possa dizer que, no Direito, a prescrição não corre contra quem não pode agir (raciocínio que decorre do princípio da
actio nata
), o fato é que
o legislador positivou regra bastante favorável à defesa, cuja correção pelo Poder Judiciário exigiria interpretação
contra legem
amplamente prejudicial ao réu.
Ademais, prorrogar o início do prazo para o trânsito em julgado final equivaleria a
criar, por decisão judicial, novo marco interruptivo para a prescrição
.

Registro, por oportuno, que o termo inicial tal como fixado na lei, ainda que se possa discordar da escolha,
possui

utilidade

prática
. Fixado como marco inicial o trânsito em julgado para a acusação, o Estado, em regra o maior interessado na execução da pena,
vê-se obrigado a buscar o célere julgamento de eventuais recursos defensivos
, o que, aliás, dá concretude à garantia constitucional da
razoável duração do processo
(artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF).

O
Supremo Tribunal Federal
, embora tenha reconhecido repercussão geral em recurso extraordinário onde se discute o tema (ARE 848107 RG/DF),
ainda não se manifestou de forma vinculante
. E, embora já existam julgamentos do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário,
a jurisprudência majoritária da instância superior é no sentido de que
a contagem se inicia com o trânsito em julgado para a acusação, interpretação essa mais benéfica ao apenado.

Trago à baila, nesse sentido, os recentes julgados:

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, conforme disposto expressamente no art. 112, inciso I, do Código Penal, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação (AgInt no HC n. 573.231/SP, Quinta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, Dje de 20/10/2020). A existência de precedente recente do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário não tem o condão de alterar o posicionamento pacífico deste Sodalício, a quem compete a uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, uma vez que se trata de decisão proferida pela maioria dos integrantes de apenas um dos órgãos fracionários do Pretório Excelso, que, embora tenha reconhecido a repercussão geral do tema no ARE 848.107 RG/DF, ainda não fixou seu entendimento sobre a questão (AgRg no HC 545.372/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 13/12/2019).3. Agravo regimental não provido.(AgRg na PET no AREsp n. 2.075.653/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022)

Cediço o entendimento de que com base na literalidade do art. 112, inc. I, do CP, o marco inicial para o prazo de reconhecimento da prescrição se inicia com o trânsito em julgado da condenação para a acusação. Precedentes.II - Com efeito, "Enquanto não modificada a interpretação do art. 112, I, do CP à luz do art. 5°, II e LVII, da CF, prevalece neste Superior Tribunal o entendimento de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação" (EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 736.623/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/05/2021).III - Cumpre destacar que "a existência de precedente recente do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário não tem o condão de alterar o posicionamento pacífico deste Sodalício, a quem compete a uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, uma vez que se trata de decisão proferida pela maioria dos integrantes de apenas um dos órgãos fracionários do Pretório Excelso, que, embora tenha reconhecido a repercussão geral do tema no ARE 848.107 RG/DF, ainda não fixou seu entendimento sobre a questão" (AgRg no HC n. 545.372/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 13/12/2019).Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 2.007.034/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022)

Sendo assim, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço

do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento
, determinando ao juízo de origem que reaprecie o pedido formulado pela defesa, agora tomando por termo
a quo
da prescrição da pretensão executória o trânsito em julgado para a acusação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1.
A prescrição regula-se pela pena aplicada depois de proferida a sentença condenatória, sendo que, cuidando-se de execução da pena, o lapso prescricional flui do dia em que transitado em julgado para a acusação. Inteligência dos artigos 110 e 112, inciso I, ambos do CP.

2.
O legislador positivou regra bastante favorável à defesa, cuja correção pelo Poder Judiciário exigiria interpretação
contra legem
amplamente prejudicial ao réu. Ademais, prorrogar o início do prazo para o trânsito em julgado final equivaleria a criar, por decisão judicial, novo marco interruptivo para a prescrição.

3.
Fixado como marco inicial o trânsito em julgado para a acusação, o Estado, em regra o maior interessado na execução da pena, vê-se obrigado a buscar o célere julgamento de eventuais recursos defensivos, o que dá concretude à garantia constitucional da razoável duração do processo.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.